Tribunal: TJBA
Processo: 0003763-80.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 0003763-80.2014.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso Apelante: Estado da Bahia Procurador(a) do Estado: Ricardo Jose Costa Villaca Apelado(a): Anicio Marcel Carvalho Rocha (Advogado atuando em favor do réu Edinei Da Silva Souza). Advogado(a): Anicio Marcel Carvalho Rocha (OAB/BA 18.485) Procurador(a) de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CRIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. MATÉRIA. NATUREZA. MÉRITO. DESLOCAMENTO. UNIDADE ESPECIALIZADA ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PARA ATUAÇÃO EM PROCESSOS DO TRIBUNAL NO JÚRI. COMARCA SEM DEFENSOR. PROCESSO DOS IDOS DE 2014. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. VIABILIDADE. VALOR. TABELA DA OAB. MERA ORIENTAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 984 (STJ). CASO CONCRETO. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, após o Tribunal do Júri absolver o réu da imputação de tentativa de homicídio qualificado, determinou o pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para atuar na defesa técnica do acusado, diante da inexistência de defensor público na comarca. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se seria válida a nomeação de defensor dativo em comarca atendida por unidade itinerante da Defensoria Pública; (ii) saber se é obrigatória a observância da tabela da OAB na fixação dos honorários; (iii) saber se o Estado poderia ser condenado sem integrar o polo passivo da ação; (iv) saber se é cabível fixação de honorários em processo penal; e (v) saber se o valor arbitrado seria excessivo. III. Razões de decidir 3. A teor do que prescrevem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, inexistente a possibilidade de atuação da Defensoria Pública para a prestação de serviços ao Réu juridicamente necessitado, é lícito ao Magistrado designar advogado para que assim o faça, ao qual são devidos os respectivos honorários, sob responsabilidade de pagamento do Estado. Precedentes, inclusive desta Corte de Justiça. 4. Descabida a discussão acerca da impossibilidade de nomeação de defensor dativo em processos da competência do Tribunal do Júri, sob o fundamento de existência de setor especializado itinerante da Defensoria Pública do Estado da Bahia, quando o processo em questão, embora da competência do Júri, não contou com a efetiva disponibilização de membro da Defensoria Pública para atuar no caso concreto, que tramita desde 2014, em Comarca de Campo Formoso-BA, tornando imperativa a nomeação de advogado dativo para assegurar a ampla defesa. 5. Não se configura ato de inovação ao Estado, ensejando qualquer nulidade ao feito por cerceamento de defesa ou desrespeito ao devido processo legal, a responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo do representado, diretamente no processo criminal, eis que consequência natural da atuação profissional reconhecida por sentença. 6. Ausente Defensor Público para atuação na Comarca e constatada a efetiva atuação do advogado dativo no processo, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a verba honorária, notadamente quando estabelecida em patamar assaz inferior ao autorizado pela vigente Tabela aprovada pela Ordem dos Advogados do Brasil. 7. Sendo a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tomada apenas como parâmetro pelo magistrado, que para a fixação efetiva da verba – inclusive aquém do ali previsto - considerou a complexidade do feito e a atuação defensiva e o zelo observado em seu exercício, não há que se falar em desrespeito ao quanto pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Repercussão Geral de nº 984, mas, ao revés, se impõe constatar sua fiel observância. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A nomeação de defensor dativo é válida quando há a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, sendo a aferição da legalidade baseada no contexto fático e normativo vigente à época da prática do ato. 2. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo pode ser determinada na própria sentença criminal, configurando uma consequência natural da atuação profissional e do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita. 3. As tabelas de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil servem apenas como parâmetro para a fixação da verba devida ao defensor dativo, devendo o magistrado arbitrar o valor de forma justa e proporcional ao trabalho desenvolvido, em consonância com a orientação do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O valor dos honorários fixados ao defensor dativo em processo criminal, justifica a manutenção do montante arbitrado pelo juízo a quo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. Lei nº 1.060/50, art. 5º. Lei nº 8.906/94, art. 22, §§ 1º e 2º. CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral de nº 984 (STJ). STJ - AgInt no REsp n. 1.872.682/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30/11/2020, DJe 2/12/2020. TJ-BA - Apelação: 05001836720198050054, Rel. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, p. 21/05/2024. TJ-BA - APL: 00002143119958050105, Rel. Rita de Cassia Machado Magalhaes, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, p. 08/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0003763-80.2014.8.05.0041, em que figuram, como Apelante, o ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, ANICIO MARCEL CARVALHO ROCHA (OAB BA 18.485 - Advogado atuando em favor do réu EDINEI DA SILVA SOUZA). ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator